Tribunal: STF
Processo: Rcl 49609
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, que teria usurpado a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ao negar processamento a Recurso Extraordinário. 
    A parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (doc. 1, fls. 1/2):
    Em síntese, a sentença foi proferida, julgando procedente o pedido de exoneração do recorrido para eximi-lo do pagamento da pensão alimentícia acordada com a recorrente. 
    A recorrente interpôs recurso de apelação alegando que houve equívoco na decisão proferida, uma vez que não houve modificação no binômio necessidade x possibilidade a justificar o acolhimento do pleito exoneratório. 
    Ao passo que a Terceira Câmara de Direito Público do TJSC decidiu, por votação unânime, negar provimento ao recurso. 
    Em razão disso, a recorrente interpôs recurso especial, todavia, o mesmo não foi admitido pelo 3° Vice-Presidente Altamiro de Oliveira. Sendo assim, a recorrente interpôs agravo em recurso especial, contudo, em decisão monocrática, o Ministro Relator do STJ conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, razão pela qual se interpôs agravo interno para reformar a decisão. Ocorre que, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu, por unanimidade, negar provimento ao recurso. 
    Sendo assim, a recorrente interpôs recurso extraordinário, a fim de reformar o acórdão. No entanto, o Relator Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, razão pela qual se interpôs novamente agravo interno, nos termos da lei. Por último, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso. 
    Requer, ao final, a concessão de medida liminar a fim de suspender os efeitos do ato reclamado e, no mérito, seja julgada procedente a presente reclamação, a fim de tornar definitiva a liminar pleiteada, cassando a decisão da parte reclamada, avocando os autos e processando o julgamento do recurso extraordinário em seu mérito, ou que seja determinada outra medida adequada à solução da controvérsia, conforme os ditames do artigo 992 do CPC (fl. 6).
     É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, “l”, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    (...)
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    (...)
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Conforme informação constante no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, o ato reclamado transitou em julgado na data de 21/9/2021, enquanto que a presente ação foi proposta somente em 27/9/2021.
    Desse modo, a presente Reclamação é manifestamente incabível, diante da incidência ao caso do inciso I do parágrafo 5º do art. 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de setembro de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente